Tribunal: TJDFT
Processo: 0714647-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714647-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Ana Lucia Vieira Santos Agravado: Condomínio do Bloco D da SQS 103 D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Lucia Vieira Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0024728-77.2016.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o pedido de suspensão do processo de ID Num. 63925896, pois a justificativa em razão da pandemia do Covid-19 não se sustenta quando o causídico tem conhecimento da lide ao menos desde a manifestação de ID Num. 57643325 - Pág. 1/23, apresentada em 8/10/2016. Assim, aguarde-se o decurso do prazo constante na decisão de ID Num. 63353933. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 16534715) sustenta o agravante, em breve síntese, que o prazo para o oferecimento de defesa nos autos do processo principal deve ter seu curso suspenso por motivo de força maior, qual seja, a situação de calamidade pública gerada pela pandemia mundial do novo coronavírus (SARS-Cov-2), de modo que não sejam desrespeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a subsequente suspensão do prazo de oferecimento da contestação. Além disso, requer a concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da recorribilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso, todavia, o agravo de instrumento não pode ser admitido. Isso porque a recorrente interpôs agravo de instrumento contra a decisão que não suspendeu o curso do prazo para o oferecimento de defesa. Ocorre que os prazos processuais, em relação aos processos eletrônicos (PJe), voltaram a fluir aos 4 de maio do ano corrente, nos moldes do art. 3o da Resolução no 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça. A posterior Resolução no 318/2020 do CNJ prorrogou a vigência das Resoluções no 313 e no 314, mas não determinou nova suspensão automática de prazos processuais, ressalvados os casos dos entes da federação onde houver a adoção de medida de absoluta restrição de locomoção de pessoas, nos termos do art. 2o da Resolução no 318/2020 do CNJ. Por essa razão, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1.015 do CPC. Convém lembrar, aliás, que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Advirta-se, desde logo, que o conhecimento de eventual recurso contra a presente decisão está condicionado ao prévio recolhimento do valor referente ao preparo recursal do presente agravo de instrumento. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 4 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator